Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719993-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA AVELINO DA SILVA AGRAVADO: THIAGO GUIMARAES RIBEIRO, FRANCISCO RIBEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA AVELINO DA SILVA contra decisão (Id. 194088589 dos autos no 0708729-58.2021.8.07.0004) que, em cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de THIAGO GUIMARAES RIBEIRO e OUTRO, indeferiu o pedido de penhora de salário do executado Francisco, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do CPC. Em suas razões recursais, a exequente alega que a decisão que indeferiu a penhora salarial dos executados baseia-se em jurisprudência não mais atual da 4a Turma Cível. Aduz que, no presente caso, a medida foi requerida após infrutíferas tentativas de penhora na conta dos devedores e o percentual a ser penhorado não compromete o mínimo existencial ou a sobrevivência digna do devedor. Ressalta que o executado Francisco prestou garantia pessoal ao seu filho Thiago, o qual não arcou com os pagamentos mensais de alugueres e, desde o início, não apresentou proposta de acordo; bem como que o primeiro executado requereu a gratuidade de justiça de forma genérica, apresentando declaração de hipossuficiência desacompanhada de provas. Colaciona julgados no sentido de que há mitigação do entendimento da penhora salarial como regra absoluta, cujas exceções seriam somente as previstas no artigo 833, §2o, do CPC. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora salarial do executado Francisco no percentual de 30% ou, subsidiariamente, no percentual de 20%, até a satisfação integral da dívida de R$19.953,93. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 59184352 e 59184353. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal à decisão agravada. Isso porque não se vislumbra risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora